Tribunal: STF
Processo: HC 233136
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Carlos Sousa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESp 2046209 /SP.



    Para melhor compreensão acerca do trâmite da ação penal originária, transcrevo trechos das informações prestadas nos autos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região:



    “1- Trata-se os autos subjacentes de Apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra sentença que rejeitou a denúncia com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, por falta de justa causa da ação penal, ante a aplicação do princípio da insignificância.



    A ação penal movida pelo Ministério Público Federal em face de CARLOS DE SOUSA, nascido em 19.01.1980, pela prática da conduta descrita no artigo 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal.



    [...]



    A denúncia foi recebida por meio do acórdão proferido na data de 27.02.2018, que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo órgão ministerial, para reformar a decisão e receber a denúncia contra Carlos Sousa, determinando-se o retorno dos autos à Vara de origem, para regular prosseguimento do feito, face a existência de justa causa para o exercício da ação penal.



    Sentença de improcedência da pretensão punitiva estatal, proferida na data de 21.03.2019, e publicada em 25.03.2019, pelo Exmo. Juiz Federal Márcio Assad Guardia, da 8ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, para absolver sumariamente o acusado CARLOS SOUSA da imputação da prática do delito previsto no artigo 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal, por não constituir infração penal o fato narrado na denúncia, com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal.



    Apelação interposta pelo Ministério Público Federal requerendo a integral reforma do julgado, com o prosseguimento da ação penal, eis que comprovada a materialidade e autoria do crime descrito 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal.



    Contrarrazões apresentadas pelo acusado CARLOS SOUSA.



    A Procuradoria Regional da República emitiu parecer pelo provimento da Apelação da acusação.



    2- Os autos foram levados a julgamento, na sessão do dia 23.09.2021, por este Relator, cujo voto se passa a transcrever:



    [...]



    4 - Os embargos de declaração opostos pelo ora paciente, contra o v. acórdão, foram rejeitados.



    5- Em dezembro de 2022, os autos foram remetidos ao c. STJ para julgamento de Recurso Especial.”



    (eDOC 8, p. 2-7)



    No âmbito do STJ, o agravo regimental em recurso especial interposto pela defesa foi desprovido, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONTRABANDO. VIOLAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. PLEITO DE ABERTURA DE VISTA DOS AUTOS AO PARQUET PARA POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DENÚNCIA QUE JÁ HAVIA SIDO RECEBIDA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DA TERCEIRA SEÇÃO. 1. A orientação que se firmou na Terceira Seção desta Corte é no sentido de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.924/2019, desde que não recebida a denúncia (AgRg no REsp n. 1.995.142/PE, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (eDOC 3, p. 230)



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da ordem do presente habeas corpus “a fim de que seja concedido o acordo de não persecução penal.” (eDOC 1, p. 10)



    O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO. PLEITO DE OFERECIMENTO DE ANPP INAUGURADO EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019. TEMA AFETADO AO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC Nº 185.913/DF. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”



    (eDOC 10, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Com razão a defesa. 



    Em que pese estar afeto ao plenário para a consolidação de uma posição firme desta Corte, nos autos do habeas corpus 185.913/DF, de minha relatoria, é necessário o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional, sem prejuízo para a adesão à posição firmada pelo Pleno.



    A Segunda Turma da Corte, nos autos do HC 231.789, de minha relatoria, em julgamento encerrado no dia 18/10/2023, firmou o entendimento que o acordo de não persecução penal é possível em (i) processos ainda em curso até o trânsito em julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado, (ii) desde que a parte tenha requerido na primeira oportunidade que teve de falar nos autos após a vigência do instituto. 



    Transcrevo a ementa do julgado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. A Segunda Turma tem entendimento no sentido de que o ANPP é possível a processos ainda em curso até o trânsito em julgado, isto é, com sentença que ainda não transitou em julgado. 3. O acusado somente tem direito desde que tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. 4. Agravo não provido.



    Portanto, a partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, em 23/1/2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos: 1º) ação sem trânsito em julgado e 2º) ANPP requerido na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a vigência do instituto. 



    Na espécie, quanto ao primeiro requisito, impende consignar que o presente habeas corpus foi protocolizado no STF em 26/9/2023, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado da ação penal perante o STJ, que ocorreu em 3/10/20231. 



    Destarte, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, considero preenchido o primeiro requisito.



    Quanto ao segundo requisito, da leitura dos autos, verifico que o Ministério Público interpôs apelação contra a sentença absolutória na data de 26/3/2019 (eDOC 3, p. 39-44), tendo a Defensoria Pública da União apresentado contrarrazões em 9/4/2019 (eDOC 3, p. 48-53). O recurso foi apreciado pelo TRF em 21/9/2021, conforme se afere em cópia certidão (eDOC 3, p. 75).



    Portanto, o primeiro momento oportunizado à defesa para manifestação nos autos após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 se deu posteriormente à prolação do acórdão em apelação, o que ocorreu com a oposição de embargos de declaração em 4/10/2021 (eDOC 3, p. 114-119). Assim, constato que a defesa suscitou o ANPP de forma oportuna, no primeiro momento que lhe coube falar nos autos após a entrada em vigor do instituto em questão. 



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, (RISTF, art. 192) para determinar a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado da ação penal originária, certificado pelo STJ, até a manifestação motivada do órgão acusatório sobre a viabilidade de proposta do acordo de não persecução penal, conforme os requisitos previstos na legislação, passível de controle nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP.



    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente




1  https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202204048580&totalRegistrosPorPagina=40&aplicacao=processos.ea